Tribunal: TJSP
Processo: 1019193-49.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGANTE QUE NÃO AFIRMOU NA PETIÇÃO INICIAL A AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DE SEUS FUNCIONÁRIOS NO SISTEMA DA EMBARGADA, MAS APENAS QUE NÃO POSSUÍA O REGISTRO DE USO. INOVAÇÃO RECURSAL.

ADOÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO.

EMBARGOS REJEITADOS.